Tribunal: TJDFT
Processo: 0040627-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0040627-23.2013.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208)EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DESTA COM LUCROS CESSANTES. REEXAME DE ACÓRDÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.614.721/DF – TEMA 971.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.614.721/DF (Tema 971) assentou a tese de que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
2. Por seu turno, no julgamento do REsp 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
3. Depreende-se do mencionado precedente, que as cláusulas penais, usualmente estabelecidas nesses contratos de promessa de compra e venda, são fixadas sobre percentual do preço do imóvel, objetivando, desde logo, pré-fixar eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do prazo previsto para a entrega do imóvel.
4. Uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem.
5. No caso em análise, observa-se a impossibilidade de se inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor, uma vez fixada a indenização por lucros cessantes na origem, sendo esta mantida em sede de apelação por esta Corte de Justiça.
6. Desse modo, em reexame possibilitado pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, readéqua-se parte do posicionamento adotado no acórdão 910559, reconhecendo-se a impossibilidade da inversão da cláusula penal diante da fixação de lucros cessantes no caso concreto.